Tribunal: TJSP
Processo: 2170053-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória em face de concessionária de serviço público. Animal na pista. Matéria de competência da Seção de Direito Público, nos termos da Resolução no 623/2013, art. 3o, item I.7. Súmula 165 do TJSP. Precedentes do Órgão Especial. Competência absoluta em razão da matéria que deve prevalecer sobre a relativa natureza da prevenção. Inteligência da Súmula 158 do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória em face de concessionária de serviço público. Animal na pista. Matéria de competência da Seção de Direito Público, nos termos da Resolução no 623/2013, art. 3o, item I.7. Súmula 165 do TJSP. Precedentes do Órgão Especial. Competência absoluta em razão da matéria que deve prevalecer sobre a relativa natureza da prevenção. Inteligência da Súmula 158 do TJSP. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2170053-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante IVAN SANTO
BARBOSA, é agravada CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA-
BANDEIRANTES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170053-82.2020.8.26.0000 -Voto no 27219
2
Voto no 27219.
Agravo de instrumento no 2170053-82.2020.8.26.0000.
Comarca: Limeira.
Agravante: Ivan Santo Barbosa.
Agravada: Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória em face de
concessionária de serviço público. Animal na pista. Matéria de
competência da Seção de Direito Público, nos termos da
Resolução no 623/2013, art. 3o, item I.7. Súmula 165 do TJSP.
Precedentes do Órgão Especial. Competência absoluta em razão da
matéria que deve prevalecer sobre a relativa natureza da
prevenção. Inteligência da Súmula 158 do TJSP. Recurso não
conhecido, com determinação de redistribuição.
Trata-se de agravo de instrumento contra a respeitável decisão
de fls. 118/119 dos autos de origem que, em cumprimento de sentença de ação
indenizatória, indeferiu a gratuidade da justiça ao exequente, pois não
comprovada mudança de sua situação econômica.
Sustenta o agravante, em síntese, que é aposentado e
comprovou sua hipossuficiência, bem como que busca a reparação de verba de
cunho alimentar. Alega não possuir recursos para arcar com as despesas
processuais, fazendo jus ao benefício da gratuidade.
É o relatório.
O recurso não é de ser conhecido.
Distribuído o feito a esta 36a Câmara de Direito Privado, tem-se
não lhe seja afeta a respectiva competência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170053-82.2020.8.26.0000 -Voto no 27219
3
Isso porque a controvérsia envolve pretensão indenizatória em
decorrência de acidente de trânsito causado por omissão do Poder Público.
Com efeito, segundo previsão do artigo 3o, I.7, da Resolução
623/2013 deste Tribunal de Justiça, com redação dada pela Resolução no
736/2016, compete às Câmaras que integram a Seção de Direito Público julgar as
Ações de responsabilidade civil do Estado, compreendidas as decorrentes de
ilícitos: a. previstos no art. 951 do Código Civil, quando imputados ao Estado,
aos Municípios e às respectivas autarquias e fundações1; b. extracontratuais de
concessionárias e permissionárias de serviço público, que digam respeito à
prestação de serviço público, ressalvado o disposto no item III.15 do art. 5o desta
Resolução (grifos não originais).
O tema foi pacificado por este Egrégio Tribunal de Justiça na
edição da recente Súmula 165: Compete à Seção de Direito Público o
julgamento dos recursos referentes às ações de reparação de dano, em acidente
de veículo, que envolva falta ou deficiência do serviço público.
E, em casos semelhantes, é esse o entendimento do Colendo
Órgão Especial deste Tribunal de Justiça:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de indenização. Veículo que se
envolveu em acidente por (suposta) falha na vigilância e fiscalização de
rodovia.
Animal
na
pista.
Responsabilidade
atribuída
à
concessionária de serviços públicos. Competência recursal que, nesse
caso, deve ser definida nos termos do inciso I.7, "b", do art. 3o, da
Resolução no 623/2013, que prevê a competência da Seção de Direito
Público para "Ações de responsabilidade civil do Estado, inclusive as
decorrentes
de
ilícitos
extracontratuais
de
concessionárias
e
permissionárias de serviço público, que digam respeito à prestação de
serviço público". Precedentes. Questão que foi recentemente definida por
meio da Resolução no 835, de 05 de fevereiro de 2020. Conflito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170053-82.2020.8.26.0000 -Voto no 27219
4
procedente. Competência da 9a Câmara de Direito Público. (TJSP;
Conflito de competência cível 0014617-67.2020.8.26.0000; Rel.
Ferreira Rodrigues; Órgão Especial; j. 01/07/2020) (realces não
originais)
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Ação de ressarcimento de
danos materiais por sub-rogação Culpa extracontratual Colisão de
veículo com animal na pista de rolamento, em rodovia Imputada
falha na prestação de serviço público prestado por empresa
concessionária Conflito acolhido PROCEDÊNCIA para reconhecer a
competência da Colenda 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça/SP, ora suscitante, para conhecer e julgar da apelação
interposta. (TJSP; Conflito
de
competência
cível
0012817-04.2020.8.26.0000; Rel. Elcio Trujillo; Órgão Especial; j.
10/06/2020) (realces não originais)
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE VEÍCULO
EM RAZÃO DE ANIMAIS NA RODOVIA. NEGLIGÊNCIA DO PODER
PÚBLICO EM TOMAR MEDIDAS EFETIVAS PARA FISCALIZAR E
EVITAR A TRAVESSIA DE ANIMAIS, DECORRENDO DAÍ A PRETENSA
OBRIGAÇÃO
DE
INDENIZAR.
TEMA
QUE
SE
INSERE
NA
COMPETÊNCIA
DA
SEÇÃO
DE
DIREITO
PÚBLICO.
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. APLICAÇÃO DO
ART. 3o, I, ITEM "I.7", DA RESOLUÇÃO N° 623/2013 DO TJSP E DA
SÚMULA No 165 DO TJSP. PRECEDENTES DO COLENDO ÓRGÃO
ESPECIAL. CONFLITO PROCEDENTE, COMPETENTE A 2a CÂMARA
DE DIREITO PÚBLICO DA CORTE. (TJSP; Conflito de competência
cível 0010904-84.2020.8.26.0000; Rel. Xavier de Aquino; Órgão
Especial; j. 27/05/2020) (realces não originais)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170053-82.2020.8.26.0000 -Voto no 27219
5
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Apelação Cível Acidente de veículo
Ação de indenização por danos morais e materiais fundada na
responsabilidade civil do Estado
Choque entre veículo e animal
equino ocorrido no leito de rolamento da Rodovia SP310,
administrada pela ré, concessionária de serviço público Eventual
ausência de fiscalização adequada da via Competência definida em
razão da matéria objeto da demanda, que envolve a responsabilidade civil
do Estado, com fundamento na deficiência ou falta do serviço público
Inteligência dos arts. 3o, I.7, e 5o, III.15, da Resolução TJSP no
623/2013 Enunciado da Súmula no 165: 'Compete à Seção de Direito
Público o julgamento dos recursos referentes às ações de reparação de
dano, em acidente de veículo, que envolva falta ou deficiência do serviço
público.' Conflito conhecido e provido para determinar o retorno dos autos
à C. 6a Câmara de Direito Público." (TJSP; Conflito de competência
cível 0011025-15.2020.8.26.0000; Rel. Carlos Bueno; Órgão Especial;
j. 27/05/2020) (realces não originais)
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Apelação interposta em ação de
indenização que busca o ressarcimento pelos prejuízos sofridos em
acidente decorrente da presença de animais na pista de rolamento
de responsabilidade da demandada Observância do pedido inserido
na exordial
Controvérsia que não diz respeito a acidente entre
veículos em trânsito e sim a fato do serviço público decorrente da
presença de animais na estrada Matéria inserida na competência
preferencial da Seção de Direito Público, nos termos da Resolução no
623/2013, art. 3o, I.7, "b", com a redação dada pela Resolução no
736/2016 Conflito procedente. (TJSP; Conflito de competência cível
0025410-02.2019.8.26.0000; Rel. Alvaro Passos; Órgão Especial; j.
14/08/2019) (realces não originais).
Ressalte-se, ademais, que o anterior julgamento de recurso por
esta Colenda Câmara não a torna preventa para a análise do agravo, tendo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170053-82.2020.8.26.0000 -Voto no 27219
6
vista a exceção prevista na Súmula 158 desta Egrégia Corte: A distribuição de
recurso anterior, ainda que não conhecido, gera prevenção, salvo na hipótese
de incompetência em razão da matéria, cuja natureza é absoluta.
Nesse sentido:
DÚVIDA DE COMPETÊNCIA Apelação Cível Ação de indenização
por ato ilícito - Colisão de veículo com animal na pista de rolamento,
em rodovia Imputada falha na prestação de serviço público prestado
por empresa concessionária - Tema relativo à competência afeta às
Câmaras de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, consoante se infere da Resolução n° 194/2004 e Assento
Regimental n° 382/2008, desta Corte Prevenção
Inocorrência -
Dúvida acolhida, reconhecida a competência da Egrégia Câmara
suscitante. (TJSP; Conflito
de
competência
cível
0045069-
94.2019.8.26.0000; Rel. Antonio Carlos Malheiros; Órgão Especial; j.
12/02/2020) (realces não originais).
Competência recursal. Parte autora que alega danos após acidente
causado por invasão de animal na pista, administrada por
concessionária de serviço público. Matéria atribuída preferencialmente
à Subseção de Direito Público do TJSP. Resolução da Presidência no
623/2013. Art. 103 do RITJSP. Agravo de instrumento distribuído a
esta Câmara anteriormente. Irrelevância. Prevenção inocorrente.
Inaplicabilidade do art. 105 do RITJSP. Recurso não conhecido,
determinada
a
redistribuição
do
feito. (TJSP;
Apelação
Cível
1045375-29.2018.8.26.0114; Rel. Walter Exner; 36a Câmara de Direito
Privado; j. 29/06/2020) (realces não originais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170053-82.2020.8.26.0000 -Voto no 27219
7
Ante o exposto, não se conhece do recurso, determinando
sua redistribuição a uma das Colendas Câmaras da Seção de Direito Público
deste Egrégio Tribunal de Justiça.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator